Tribunal: TJSP
Processo: 2188573-27.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Omissão havida. Embargantes, terceiros adquirentes de imóvel cuja penhora se pretendia, que atuaram no feito pela primeira vez em sede recursal, contratando advogado e sagrando-se vencedores na tese defendida, o que justificava a fixação originária no acórdão embargado. Vício suprido.

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Omissão havida. Embargantes, terceiros adquirentes de imóvel cuja penhora se pretendia, que atuaram no feito pela primeira vez em sede recursal, contratando advogado e sagrando-se vencedores na tese defendida, o que justificava a fixação originária no acórdão embargado. Vício suprido. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2188573-27.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes EDSON DE OLIVEIRA FREITAS e CLAUDETE ALVES FREITAS,
Interessados PB 500 EMPREENDIMENTOS LTDA., KATIA DAVID CARBONE e
GIUSEPPE CARBONE JÚNIOR, é embargado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VISTA
VERDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2188573-27.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22.614
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 2188573-27.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: EDSON DE OLIVEIRA FREITAS E OUTR.
Embargado: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VISTA VERDE
Juíza: Dra. Claudia Felix de Lima
Voto n. 22.614

Embargos de declaração. Alegação de omissão
quanto
à
fixação
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais. Omissão havida. Embargantes, terceiros
adquirentes de imóvel cuja penhora se pretendia, que
atuaram no feito pela primeira vez em sede recursal,
contratando advogado e sagrando-se vencedores na tese
defendida, o que justificava a fixação originária no
acórdão embargado. Vício suprido. Embargos acolhidos.
Cuida-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 766/773, que negou provimento ao
recurso da embargada. Sustentam os embargantes que omisso o decisum
quanto aos honorários sucumbenciais, considerando sua intervenção em
sede recursal, devendo ser fixados observando o §8o do art. 85 do CPC.
Diante da potencialidade de alteração
do julgado, deu-se vista à embargada, que se manifestou a fls. 07/09.
É o relatório.
Assente-se, de início, realmente havida
omissão no acórdão embargado a respeito dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2188573-27.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22.614
3
sucumbenciais, assim originários, pela atuação dos embargantes, ainda
que tenham ingressado apenas na fase recursal, na condição de
adquirentes do imóvel respectivo junto ao executado.
Veja-se instaurado incidente sobre a
penhora de imóvel, requerida pelo embargado, que na origem já havia
postulado a intimação dos embargantes, do mesmo modo que o fez neste
recurso.
É dizer que, mesmo entregue carta
intimatória, na origem, endereçada ao condomínio em que fica o imóvel,
recebida por terceiro, mas onde não residiam os embargados, de toda
sorte, indeferida a constrição pelo MM. Juízo, o embargado recorreu e,
nesta instância, novamente requereu a intimação dos embargantes que,
então, se viram na contingência de contratar advogado para sua defesa e
a qual, julgado o agravo, foi vencedora.
Dito de outro modo, (i) mantida a
decisão recorrida, que determinou o levantamento da penhora do imóvel
pertencente aos embargantes, que não possuem relação com o presente
processo; (ii) tendo o acórdão embargado reputado como infundada a
insurgência do embargado, que permaneceu defendendo sem razão a
ocorrência de fraude pelos agravados quanto à alienação do imóvel cuja
penhora se pretende; e (iii) atentando-se à intervenção dos agravados
pela primeira vez em grau recursal, defendendo o acerto da decisão
recorrida, realmente forçosa a fixação dos honorários sucumbenciais.
Destarte, fixo honorários, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2188573-27.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22.614
4
artigo 85, §8o do CPC/15, considerada a atuação havida, mesmo nesta
fase recursal, em R$ 800,00, por equidade. E anote-se não impedi-lo,
conforme já se adiantou, o fato de não ter havido fixação na origem,
como de realmente já se decidiu na Corte Superior em situação a que a
presente se assemelha (STJ, Resp. n. 1.203.630, rel. Min. Assusete
Magalhães, j. 22.11.2017; Resp. n. 1.686.740, rel. Min. Regina
Helena Costa, j. 26.09.2017), no caso porque, reitere-se, determinado o
levantamento da penhora sobre o imóvel na origem sem que os
embargantes tivessem atuado no feito, tendo comparecido ao processo
em grau recursal, apresentando contraminuta, a justificar, de todo modo,
o arbitramento (EDcl na DESIS no REsp 1.149.398/DF, j. em
18/11/2010).
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os
embargos de declaração.
CLAUDIO GODOY
relator